Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Registradores (ONR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Registradores (ONR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, 1 (um) ano e 9 (nove) meses – da última pesquisa de ativos patrimoniais, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.
4. Por outro lado, não se afigura viável a realização de pesquisas de imóveis por meio do sistema Registradores (ONR) - “https://registradores.onr.org.br/” – quando a parte exequente não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente ou legalmente isenta do pagamento de despesas em juízo, podendo realizar a consulta por sua própria conta, sem a intervenção do Poder Judiciário, após o pagamento dos respectivos custos exigidos pela entidade operadora do sistema.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.